Tribunal: STF
Processo: RE 117870
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-26
Data de publicação: 1989-04-26

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM RELATIVA A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM ALEGAÇÕES DE OFENSA A PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS, BEM COMO DE DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM,
E DE DISSIDIO COM SÚMULA QUE SE BASEIA EM TEXTOS CONSTITUCIONAIS E
LEGAIS, O QUAL SUBIU A ESTA CORTE NOS AUTOS ORIGINAIS, COM ARGÜIÇÃO
DE RELEVÂNCIA, POR TER SIDO ADMITIDO QUANTO A MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
- ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA QUE SE JULGA PREJUDICADA COM A INSTALAÇÃO
DO S.T.J. E COM O CONSEQUENTE EXAURIMENTO DA EFICACIA DO ARTIGO
27, PARAGRAFO 1, DO A.D.C.T., PORQUE A ATUAL CONSTITUIÇÃO NÃO MAIS
ADMITE AS RESTRIÇÕES QUE A ELA DAVAM MARGEM, QUER QUANTO AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, QUER QUANTO AO RECURSO ESPECIAL. PERMANECEM, POIS,
VIVAS, AS ALEGAÇÕES DE OFENSA AOS TEXTOS CONSTITUCIONAIS.
- CASO DE DESDOBRAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO E EM RECURSO ESPECIAL A SER FEITO, QUERENDO O
RECORRENTE, NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL COM JURISDIÇÃO NA ÁREA DO
JUIZ QUE PROFERIU A SENTENÇA APELADA. PROCEDIMENTO A SER OBSERVADO.
- SE HOUVER ESSE DESDOBRAMENTO, O OBJETO DO RECURSO ESPECIAL SERÁ
APENAS ADSTRITO AS ALEGAÇÕES DE OFENSA A TEXTOS
INFRACONSTITUCIONAIS, POIS A INVOCAÇÃO DE DISSIDIO COM A SÚMULA
DESTA CORTE PASSARA A SER ARGUMENTO DE REFORCO, NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, A ALEGAÇÃO DE OFENSA A TEXTO CONSTITUCIONAL QUE
SERVE, TAMBÉM DE BASE PARA A SÚMULA, SEGUNDO SUA REFERENCIA.
QUESTÃO DE ORDEM QUE SE DECIDE NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DO
DESDOBRAMENTO REFERIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS PARA O
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A. REGIAO.